Tribunal: STF
Processo: ARE 1601380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. CÁLCULO SOBRE TARIFA DE TRECHO PRÓXIMO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE COLETIVO COMO PARÂMETRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO APENAS PARCIAL. MP 2165-36/2001.
1. A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015 e não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC/2015.
2. No recurso é pretendida a reforma da sentença para julgamento de procedência da pretensão de condenação da parte ré a realizar o pagamento do auxílio-transporte em seu valor integral no parâmetro da tarifa da empresa SINTAX, a ser pago pelo deslocamento entre a residência e a Penitenciária Federal de Porto Velho–RO, onde lotado o servidor.
3. A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que é devida a concessão do auxílio-transporte ainda que o servidor utilize veículo próprio para o deslocamento. Precedentes.
4. A TNU firmou o seguinte entendimento por meio do Tema 150: “Para concessão do auxílio-transporte, é suficiente a declaração do servidor que ateste a realização das despesas com transporte, nos termos dos arts. 1º e 6º da Medida Provisória n. 2.165/2001, independentemente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo, não havendo necessidade de prévia comprovação das despesas efetivamente realizadas com o deslocamento”.
5. O recebimento do auxílio-transporte, de cunho indenizatório, demanda requerimento expresso do servidor, o que demonstra a natureza voluntária e condicional do benefício.
6. A opção de transporte a ser adotada pela União deve ser aquela mais acessível e de menor custo aos cofres público, pois a Administração não está obrigada a escolher a opção mais cômoda ao servidor, conforme se vê do art. 1º, caput, da Medida Provisória n. 2165-366. Portanto aplicável a tarifa da empresa AMATUR.
7. O art. 1º, caput, da Medida Provisória n. 2165-366 tem força de lei e seus preceitos não podem ser sobrepostos pela interpretação que se pretende dar à norma regulamentadora. Assim, o artigo 2º do Decreto 2.880/198 deve ser interpretado conforme a lei, o que significa dizer que o servidor pode utilizar-se de transportes distintos do coletivo, mas o parâmetro legal instituído para a indenização é o do transporte coletivo.
8. O pedido de inversão do ônus da sucumbência, ou a sua redistribuição com percentuais mais favoráveis à parte autora e mais desfavoráveis à União, não pode ser acolhido, pois a pretensão principal era de alteração do valor da tarifa adotada pela Administração para o cálculo do auxílio-transporte, o que não foi deferido (art. 86 do CPC/2015).
9. Mantida a sentença recorrida, que se encontra regular, sob os aspectos formais e materiais, foi proferida após o devido processo legal, quando analisou, fundamentada e adequadamente, os elementos relevantes da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, mediante a aplicação da tutela jurídica cabível, prevista no ordenamento jurídico vigente, em favor do legítimo titular da causa.
10. Acolhimento dos fundamentos da sentença recorrida, no que compatíveis com o objeto da pretensão recursal. Aplicação dos precedentes jurisprudenciais mencionados no voto relator.
11. Remessa necessária não conhecida e apelação não provida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente